Tribunal: TJPA
Processo: 0002480-35.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002480-35.2017.8.14.0051
PROCURADOR: ARILSON MIRANDA BATISTA, LAUDELINO HORACIO DA SILVA FILHO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: VALDIR MATIAS AZEVEDO MARQUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

MANDADO DE SEGURANÇA.

PRETENSÃO DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.

VEREADOR E AUDITOR FISCAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA
DENEGAR A SEGURANÇA EM SEDE DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.

AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A PROVAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE..

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento à Apelação interposta pelos Embargantes.

2-
Quanto ao argumento de
omissão sob a alegação de não
apreciação do documento juntado nas contrarrazões de Id nº 838585, que comprovaria a perda o objeto da Apelação sob a tese de não mais existir litígio voltado a incompatibilidade de horário, importante ressaltar, que o processo na origem trata-se de mandado de segurança,
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei,
para a proteção de direito líquido e certo
.

3- Dessa forma,
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado,
a necessidade de que o direito líquido e certo seja demonstrado e facilmente aferível já no momento da impetração do
mandamus
,
sendo este o
entendimento consolidado pelo STJ. Restou afirmado no julgado que “
a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída.
”

4-Assim, o fato de haver sido juntado documento em sede de
contrarrazões, não demonstra a ocorrência de omissão no julgado, tendo est
a
turma julgadora
decidido a questão no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

5- Desta
forma, os presentes aclaratórios
tratam-se de mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante. Precedentes.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto de 2020 a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0002480-35.2017.8.14.0051-PJE
)
,
opostos por
VALDIR MATIAS AZEVEDO MARQUES JUNIOR

contra o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
,
para
sanar omissão no
Acórdão nº 1728
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
2410121
):

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, para indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de dilação probatória
, nos termos da fundamentação. (...) – Grifo nosso

Em suas razões
(Id
2501725
)
, o Embargante alega omissão por não

apreciação do documento juntado nas contrarrazões de Id nº 838585, que comprovaria a perda o objeto da Apelação sob o argumento de não mais existir litígio voltado a incompatibilidade de horário.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, aplicando o efeito modificativo à decisão para que seja reconhecida a perda de objeto da ação.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
2537024
),
pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento à Apelação interposta pelos Embargantes.

Quanto ao argumento de
omissão sob a alegação de não
apreciação do documento juntado nas contrarrazões de Id nº 838585, que comprovaria a perda o objeto da Apelação sob a tese de não mais existir litígio voltado a incompatibilidade de horário, importante ressaltar, que o processo na origem trata-se de mandado de segurança,
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei,
para a proteção de direito líquido e certo
.

Dessa forma,
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado,
a necessidade de que o direito líquido e certo seja demonstrado e facilmente aferível já no momento da impetração do
mandamus
,
sendo este o
entendimento consolidado pelo STJ. Restou afirmado no julgado que “
a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída.
”

Assim, o fato de haver sido juntado documento em sede de
contrarrazões, não demonstra a ocorrência de vício no julgado, tendo est
a
turma julgadora
decidido devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO POR NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. REJEITADA.

MÉRITO.
PRETENSÃO DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.

VEREADOR E AUDITOR FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A PROVAR DE MODO INCONTESTE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA
DENEGAR A SEGURANÇA
.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(...)

2-
Mérito.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo do Apelado
ao exercício dos cargos de Vereador e de
auditor-fiscal perante a Secretaria Municipal de Finanças de Santarém.

3-
Depreende-se do
art. 38, III, da Constituição Federal
, que o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de vereador, somente poderá cumular o mandato eletivo com o cargo exercido se houver compatibilidade de horários entre ambos.

4-Em que pese o entendimento acima, observa-se que se trata de mandado de segurança,
que se constitui em
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.
Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado
ação de rito sumário especial
, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

5-
Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
.

6-
Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Precedente
.

7-
No presente caso, observa-se que a liquidez e a certeza não se encontram demonstrados de plano, diante da coincidência entre os horários de funcionamentos de ambas as funções que se pretende acumular, uma vez que o
art. 91-A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém, estabelece que as sessões ordinárias
da Câmara Municipal, realizar-se-ão no horário de 09 às 12 horas de segunda à quarta-feira
, além de estabelecer que
as quintas e sextas-feiras são destinadas à reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias
.

(...)

10-Com efeito, ante a não constatação do direito líquido e certo violado, por não restar evidenciado de modo inconteste a pretensa compatibilidade de horário
entre o exercício do mandato eletivo de vereador, com o exercício do cargo de auditor-fiscal perante a Secretaria Municipal de Finanças de Santarém, impõe-se a reforma da sentença.

11-
Apelo e Reexame Necessário conhecidos e providos
, para indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de dilação probatória.
À unanimidade.
”
(Grifei)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos abordados. Desta
forma, os presentes aclaratórios
tratam-se de mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020